Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728272-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL AUGUSTO MOREIRA, MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Os Agravantes Rafael Augusto Moreira e Márcia Terezinha Ferreira de Moreira (Id. 61901526) pedem reconsideração da decisão Id. 61448591, que não conheceu o Agravo de Instrumento, por estar desacompanhado das razões recursais. Sustentam que a ausência das razões recursais se deveu a inconsistências no PJe no momento do protocolo. De logo, enfatizo que o pedido de reconsideração não é a via recursal própria para impugnar decisão judicial. Além disso, o argumento dos Agravantes padece de plausibilidade, porquanto o protocolo se deu em 9.7.2024 (terça-feira), e não houve a juntada das razões recursais ou qualquer peticionamento explicando sua ausência nos dois dias seguintes anteriores à decisão terminativa. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão Id. 61448591, com baixa definitiva dos autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora